Tribunal: TJDFT
Processo: 0714667-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0725344-06.2019.8.07.0001 proposta em desfavor de LUCAS SANTANA LEITE (agravado/executado), que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 149589572 dos autos de origem): (...) Quanto à alegação de excesso de execução, assiste parcial razão, porém em parte mínima, ao Excipiente. Analisando a planilha que lastreia a execução, verifico que impõe ser extirpados do débito exequendo os valores cobrados a título de energia elétrica. É que tais valores não vieram lastreados em documentos aptos que pudessem atestar a respectiva executividade e liquidez, tampouco defluindo sua respectiva extensão do título que lastreia execução. Há, portanto, excesso exequendo cobrado, porquanto constam da planilha valores estranhos à literalidade do título exequendo, de modo que a extensão da execução deve se restringir aos valores da planilha de id. 106444342, a título de alugueres inadimplidos durante o período compreendido entre 1/11/2018 a 1/11/2019, acrescidos unicamente dos encargos previstos na cláusula décima primeira do título exequendo, quais sejam: multa moratória de 10% (dez por cento) do valor total da obrigação, juros de mora de 1%, correção monetária, além dos honorários contratuais (20%) e sucumbenciais (10%), previstos na presente execução. Tais valores, devidamente corrigidos até a presente data, conforme tabela anexa, somam a monta de R$ 152.344,67 (cento e cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). DO DISPOSITVO Ante o exposto, ao pedido de impugnação à penhora do veículo HONDA CIVIC 2000/2000, placa JFS-5584, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade de ID 133797048, por inadequação da via eleita. No tocante às demais alegações constantes da exceção de pré-executividade, ACOLHO ESTA ÚLTIMA em parte mínima, tão-somente para reconhecer excesso de pequena monta do débito exequendo e, via de consequencia, extirpar dos cálculos constantes da planilha de id. 106444342, despesas atinentes à energia elétrica. Por conseguinte, estabeleço que o débito exequendo deve restringir-se aos alugueres inadimplidos durante o período compreendido entre 1/11/2018 a 1/11/2019, acrescidos unicamente dos encargos previstos no parágrafo sexto da cláusula décima primeira do título exequendo (páginas 7-8 de id. 43293392), quais sejam: multa moratória de 10% (dez por cento) do valor total da obrigação, juros de mora de 1%, correção monetária, além dos honorários contratuais (20%) e sucumbenciais (10%), totalizando, na presente data, um débito exequendo de R$ 152.344,67 (cento e cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme cálculos anexos. transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. (...) Em suas razões recursais (ID 57850563), o agravante afirma que a decisão agravada fere norma de ordem pública, ao analisar as cláusulas contratuais e os valores nela contido em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que tais questões deveriam ter sido discutidas em sede de embargos à execução. Afirma que não há excesso, porque o pagamento da energia elétrica estava previsto contratualmente na cláusula sétima, além de ser obrigação propter personam do locatário, que se beneficiou dos serviços contratados. Sustenta que o perigo de dano reside na demora de julgamento do feito, pois utiliza a renda do aluguel para pagar os participantes beneficiários da previdência privada que se constitui. Diz ainda que o feito será remetido ao arquivo e acarretará a continuidade do prazo prescricional. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo (ID 57850564). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. A exceção de pré-executividade é admissível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. No caso, a agravante alega que não há excesso porque os valores de energia elétrica encontram previsão no contrato e que tal matéria não pode ser alegada em exceção de pré-executividade. Todavia, como já dito, vícios relacionados à liquidez e certeza podem ser apreciados por exceção de pré-executividade. Ademais, não vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar a análise do mérito do presente recurso, pois o que acarretaria a prescrição e arquivamento do feito seria a inércia do exequente na indicação de outros bens penhoráveis e não no reconhecimento de excesso no tocante a despesas acessórias do contrato de locação, que se traduzem em pequena parte da dívida exequenda, conforme se verifica da planilha acostada em ID 106444342 dos autos de origem. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora